Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733784-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIMAR PEREIRA ALVES AGRAVADO: JOSE FERNANDO BARROS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leidimar Pereira Alves contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante afirma que o valor bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que a penhora recaiu sobre verba salarial (disponível para a manutenção das atividades econômicas), destinada a garantir o sustento dela e de sua família. Sustenta que anexou os três (3) últimos extratos bancários, que comprovam que os valores referem-se ao desenvolvimento das atividades econômicas. Argumenta que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando o montante bloqueado não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorre no caso em tela. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62892373 e 62892374). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). O entendimento supramencionado demonstra a preocupação na garantia do mínimo existencial do devedor (pessoa física), razão pela qual não se destina às pessoas jurídicas. A agravante é empresária individual.[1] A empresa individual é um modelo empresarial em que uma única pessoa física titulariza o negócio e responde ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas e obrigações contraídas pela empresa (art. 966 e seguintes do Código Civil). A própria agravante informa que as quantias bloqueadas referem-se ao desenvolvimento de atividade econômica. As mencionadas quantias são, portanto, investidas para a obtenção de lucro, o que não se relaciona necessariamente com a subsistência do indivíduo ou de sua família. Não houve comprovação de que a natureza da verba penhorada nas contas da agravante é, de fato, salarial. Embora a agravante sustente ter anexado os três (3) últimos extratos bancários, os referidos documentos não foram apresentados e a origem dos recursos não foi demonstrada. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada é impenhorável, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.[2] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.660.671/RS e n. 1.677.144/RS. A impenhorabilidade restringe-se ao limite legal de quarenta (40) salários mínimos que, atualmente, corresponde a R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). Não há óbice, portanto, para a penhora das quantias que excedem esse limite. O montante penhorado na hipótese em exame foi de R$ 58.034,27 (cinquenta e oito mil, trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). Apenas a importância que ultrapassa o limite legal de quarenta (40) salários mínimos pode ser penhorada, no caso: R$ 1.554,27 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Concluo que a impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos (art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil) não foi observada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Id 174848132 dos autos originários [2] AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.